Tribunal: TCU
Processo: 025.480/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Luiz Carlos Medeiros de Souza Junior, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Carlos Medeiros de Souza Junior e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: DATA VALOR (R$) 31/03/2014 1.042,69 31/03/2014 3.973,63 09/04/2014 3.882,55 16/04/2014 9.305,87 13/05/2014 5.698,21 30/05/2014 6.996,72 02/06/2014 9.061,86 06/06/2014 7.056,86 04/07/2014 7.394,79 04/07/2014 5.486,13 31/07/2014 3.135,11 01/08/2014 1.881,63 09/09/2014 4.206,87 09/09/2014 6.608,00 02/10/2014 9.675,43 03/10/2014 6.368,76 03/11/2014 9.027,73 03/11/2014 5.641,13 28/11/2014 8.920,06 28/11/2014 5.359,50 14/01/2015 9.017,24 14/01/2015 5.616,32 09/02/2015 10.139,06 10/02/2015 6.177,33 03/03/2015 5.864,94 04/03/2015 9.539,94 02/04/2015 8.287,16 02/04/2015 5.167,26 05/05/2015 1.034,10 05/05/2015 1.672,90 9.3. aplicar a Luiz Carlos Medeiros de Souza Junior multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7 o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência;